Tribunal: STM
Processo: 7000275-92.2024.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONTRARRAZÕES COM PEDIDO AUTÔNOMO DE ABSOLVIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE POR INFERÊNCIA LÓGICA NECESSÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que absolveu o acusado quanto a uma conduta referente ao crime de uso de documento falso e o condenou pela prática de duas outras condutas referentes ao mesmo tipo penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a preliminar defensiva de nulidade da sentença por negativa de acordo de não persecução penal deve ser acolhida; (ii) estabelecer se é possível conhecer, em contrarrazões recursais, pedido defensivo autônomo de absolvição de todos os crimes imputados; e (iii) determinar se houve consumação do crime de uso de documento falso a justificar a reforma da sentença na parte em que o acusado foi absolvido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o acordo de não persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 18 do STM. 4. As contrarrazões de apelação destinam-se à impugnação dos fundamentos do recurso interposto e não constituem via adequada para formulação de pedido autônomo de absolvição ou de reforma da sentença, sob pena de indevida ampliação do efeito devolutivo e utilização de sucedâneo recursal. 5. A ausência de apelação defensiva contra a sentença condenatória acarreta preclusão temporal quanto aos pedidos de reforma do julgado em prejuízo do conteúdo condenatório já estabilizado. 6. O princípio do in dubio pro reo exige dúvida razoável fundada em elementos concretos dos autos, não bastando possibilidade abstrata ou meramente hipotética para afastar a condenação. 7. As três inserções de documentos falsos no SICOEx, praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, configuram continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica à Justiça Militar da União. 2. As contrarrazões de apelação não comportam pedido autônomo de absolvição ou reforma da sentença quando a defesa não interpõe recurso próprio. 3. A falsidade documental pode ser reconhecida por inferência lógica necessária quando o conjunto probatório demonstra identidade de modus operandi, incompatibilidade objetiva do signatário e inserção do documento falso mediante as mesmas credenciais utilizadas nos demais fatos comprovados. 4. A dúvida apta a justificar a absolvição deve ser razoável e fundada em elementos concretos dos autos, não em hipótese abstrata de erro material. 5. O uso de documentos falsos inseridos no SICOEx nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução configura continuidade delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 80 e 315; CPP, arts. 28-A; CPPM, arts. 427, 428 e 439, “e”; CP, art. 33, § 2º, “c”. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000686-06.2025.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 04.12.2025; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Plenário, j. 19.11.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000275-92.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCIS LOURENZI
ADVOGADO(A): WILSON KLIPPEL CICOGNANI JUNIOR (OAB RS078096)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA JUSTIÇA CONSENSUAL E NEGATIVA DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO,
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA,
MANTIDA A CONDENAÇÃO JÁ IMPOSTA, REFORMAR PARCIALMENTE A
SENTENÇA DO JUÍZO "A QUO", TÃO SOMENTE NO PONTO EM QUE
ABSOLVEU O CIVIL FRANCIS LOURENZI, A FIM DE CONDENÁ-LO, NO
TOTAL, POR 3 (TRÊS) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, COMO
INCURSO NO ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA FINAL DE 2
(DOIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE
RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, NA FORMA DO
ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", ASSEGURADO O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR), ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN NEGAVAM PROVIMENTO AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LEONARDO PUNTEL (REVISOR). O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000275-92.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCIS LOURENZI
ADVOGADO(A): WILSON KLIPPEL CICOGNANI JUNIOR (OAB RS078096)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CONTRARRAZÕES COM PEDIDO AUTÔNOMO DE ABSOLVIÇÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
INAPLICABILIDADE
À
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE POR INFERÊNCIA LÓGICA
NECESSÁRIA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença
que absolveu o acusado quanto a uma conduta referente ao crime de uso de
documento falso e o condenou pela prática de duas outras condutas referentes
ao mesmo tipo penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 2
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com direito de apelar em
liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a preliminar defensiva de
nulidade da sentença por negativa de acordo de não persecução penal deve ser
acolhida; (ii) estabelecer se é possível conhecer, em contrarrazões recursais,
pedido defensivo autônomo de absolvição de todos os crimes imputados; e (iii)
determinar se houve consumação do crime de uso de documento falso a
justificar a reforma da sentença na parte em que o acusado foi absolvido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o acordo
de não persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União, conforme
entendimento consolidado na Súmula nº 18 do STM.
4. As contrarrazões de apelação destinam-se à impugnação dos fundamentos do
recurso interposto e não constituem via adequada para formulação de pedido
autônomo de absolvição ou de reforma da sentença, sob pena de indevida
ampliação do efeito devolutivo e utilização de sucedâneo recursal.
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384389 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A ausência de apelação defensiva contra a sentença condenatória acarreta
preclusão temporal quanto aos pedidos de reforma do julgado em prejuízo do
conteúdo condenatório já estabilizado.
6. O princípio do in dubio pro reo exige dúvida razoável fundada em elementos
concretos dos autos, não bastando possibilidade abstrata ou meramente
hipotética para afastar a condenação.
7. As três inserções de documentos falsos no SICOEx, praticadas nas mesmas
condições de tempo, lugar e modo de execução, configuram continuidade
delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A
do CPP, não se aplica à Justiça Militar da União. 2. As contrarrazões de
apelação não comportam pedido autônomo de absolvição ou reforma da
sentença quando a defesa não interpõe recurso próprio. 3. A falsidade
documental pode ser reconhecida por inferência lógica necessária quando o
conjunto
probatório
demonstra
identidade
de
modus
operandi,
incompatibilidade objetiva do signatário e inserção do documento falso
mediante as mesmas credenciais utilizadas nos demais fatos comprovados. 4. A
dúvida apta a justificar a absolvição deve ser razoável e fundada em elementos
concretos dos autos, não em hipótese abstrata de erro material. 5. O uso de
documentos falsos inseridos no SICOEx nas mesmas condições de tempo, lugar
e modo de execução configura continuidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 80 e 315; CPP, arts. 28-A; CPPM,
arts. 427, 428 e 439, “e”; CP, art. 33, § 2º, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, Recurso em
Sentido Estrito nº 7000686-06.2025.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j.
04.12.2025; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Plenário, j.
19.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade da Sentença
por violação ao princípio da justiça consensual e negativa de Acordo de Não Persecução
Penal, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, em dar provimento ao apelo do
Ministério Público Militar, para, mantida a condenação já imposta, reformar a Sentença, tão
somente no ponto em que absolveu o civil FRANCIS LOURENZI, a fim de condená-lo, por
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384389 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 (três) vezes, em continuidade delitiva, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, à
pena final de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", assegurado o direito
de recorrer em liberdade.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo presentante do
Ministério Público Militar (MPM), em desfavor da Sentença proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
julgou parcialmente procedente o pedido da Denúncia e absolveu Francis Lourenzi do crime
de uso de documento falso, em relação à Autorização para Uso Controlado de Explosivo nº
10/2022, de 16 de novembro de 2022; e condenou pela prática do delito já mencionado, por 2
(duas) vezes, em continuidade delitiva, no tocante às Autorizações para Uso Controlado de
Explosivo nº 10/2023 e 05/2023, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, com o regime prisional aberto e com o direito de apelar em liberdade (evento 125,
DOC1).
A presente Ação Penal Militar teve como supedâneo os elementos informativos
colhidos durante o Inquérito Policial Militar, instaurado por determinação do Comandante da
3ª Região Militar, mediante a Portaria nº 007-IPM-A3J/3ªRM, de 28 de dezembro de 2023,
para fins de apurar eventual prática de uso de documento falso (evento 8, DOC1, fl. 10).
O Encarregado da Inquisa concluiu pela existência de indícios de crime militar
de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, que foi homologado pela
respectiva autoridade militar competente e determinada a remessa dos autos à 1ª Auditoria da
3ª CJM (evento 8, DOC5, fls. 19/23, e evento 8, DOC7, fl. 2).
Os autos foram protocolados em 17 de janeiro de 2024, autuados sob o nº
7000016-97.2024.7.03.0103 (evento 1, DOC1).
O Parquet Castrense, após requerer diligências, em promoção de 27 de junho de
2024, ofereceu a Denúncia em desfavor de Francis Lourenzi e imputou-lhe a prática delituosa
a seguir:
Em meados de 2023, a empresa Boqueirão Desmonte em Rocha LTDA (CNPJ
10.418.783/0001-81), com a qual o denunciado mantém vínculo empregatício, requereu junto
ao SFPC/3.ª RM, por meio do SICOEx, 04 (quatro) autorizações para serviço de detonação,
que deveriam vir acompanhados de “alvará de funcionamento ou autorização/declaração da
Prefeitura Municipal de que não há impedimento para realização do serviço de detonação”,
nos termos do inciso I, 2.º, art. 48, da Portaria n.º 147-COLOG, de 21 de novembro de 2019.
Para o município de Antônio Prado/RS foram apresentados os seguintes documentos:
REQUERIMENTOS 5127/2023 e 5128/2023 – autorização para uso controlado de explosivo
n.º 10/2023, datado de 27 de novembro de 2023 (Fls. 12, 132 e 134), e inserido no SICOEx em
29 de novembro de 2023 (Fls. 17, 19, 131 e 133);
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384389 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REQUERIMENTO 4970/2023 – autorização para uso controlado de explosivo n.º 10/2022,
datado de 16 de novembro de 2022 (Fl. 130) e inserido no SICOEx em 21 de novembro de
2023 (Fls 15 e 129).
Já para o município de Passo Fundo/RS foi apresentado o seguinte documento:
REQUERIMENTO 3680/2023 – autorização n.º 05/2023, datado de 28 de novembro de 2023
(Fls. 13 e 128) inserido no SICOEx em 30 de novembro de 2023 (Fls. 21, 126 e 127).
Assim, a fim de cumprir os requisitos legais, a referida empresa apresentou em novembro de
2023, no Sistema de Controle de Explosivos do Exército (SICOEx) da 3.ª Região Militar,
declarações das Prefeituras Municipais de Antônio Prado (Fls. 12, 130, 132 e 134) e de Passo
Fundo (Fls. 13 e 128). Contudo, após a análise da documentação encaminhada, a
administração verificou inconsistências, constatando que tanto a declaração do Município de
Passo Fundo como a de Antônio Prado eram falsas, pois os nomes e as respectivas
assinaturas dos Prefeitos (das duas cidades) e da Secretária de Administração de Passo
Fundo NÃO CORRESPONDIAM aos atuais mandatários e membro da administração
municipal. Eis os documentos falsos inseridos:
[...]
O SFPC/3 notificou a empresa Boqueirão para que entregasse os originais das documentações
supracitadas (Fls. 15, 17, 19, 21, 167 e 169), porém a empresa quedou-se inerte e nada
apresentou.
Outro ponto a ser destacado na falsidade na Autorização 10/2023 é que o registro do
engenheiro de minas (Sr. Rudolf Ghysio Schaarschmidt) no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA RS) também diverge do registro no próprio
Conselho Regional (Fl. 180).
Instados a manifestarem: o município de Antônio Prado/RS informou que a folha timbrada do
documento que constava o nome da cidade não era o mesmo utilizado pelo Município nos
últimos anos e que o Sr. Juarez Santinon, signatário do documento, não era prefeito desde 31
de dezembro de 2020 (fls. 153 e 155). Já o município de Passo Fundo/RS informou que o
documento apresentado não foi produzido por sua Administração; que a empresa constante
nesse documento não possui qualquer autorização municipal para obras de detonação no
imóvel citado; que tramitou junto àquela municipalidade o processo administrativo n°
2023/43963 versando sobre autorização para desmonte de rocha com uso de explosivos
requerida pela empresa Boqueirão Desmonte em Rocha LTDA (Fl 61 a 117), no qual restou
concluso pela emissão de uma Declaração de Ciência de Desmonte de Rocha à mesma (Fl 118
a 120); e, que foram utilizadas indevidamente as assinaturas do ex-prefeito Luciano Palma de
Azevedo e da ex-Secretária de Administração Marlise Lamaison Soares, cujos agentes
políticos não integram a atual Administração Municipal (Fl 156 a 159).
A autoridade delegada, que analisou os dados extraídos do SICOEx (Fls 126, 127, 131 e 133),
concluiu que o responsável pela inserção da documentação falsa no referido sistema foi o
denunciado FRANCIS LOURENZI, funcionário da Boqueirão Desmonte em Rocha LTDA e
que era responsável pelo Setor de Logística e Operações da empresa.
O denunciado negou que tenha inserido os documentos falsos, contudo, os registros no sistema
SICOEx demonstram que a documentação foi realizada utilizando-se o login e senha dele
(denunciado), conforme se infere das provas colhidas (Fls 126, 127, 131 e 133):
[...]
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384389 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restou claro que o denunciado, utilizando-se do acesso sistema por conta da função que
exercia na empresa Boqueirão Desmonte, inseriu documentos falsos visando obter as
autorizações da Organização Militar.
Assim agindo, o denunciado praticou o delito de fazer uso de documento falsificado descrito
no artigo 315 do Código Penal Militar. (evento 31, DOC1).
Mediante o Despacho proferido em 9 de julho de 2024, antes de examinar a
peça inicial, a Magistrada determinou a intimação do Ministério Público Militar para se
manifestar acerca do oferecimento ou não do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o
qual se pronunciou pelo seu não oferecimento, haja vista não haver qualquer pedido da
Defesa, inexistir confissão e a edição de Súmula do STM acerca da sua inaplicabilidade
(evento 33, DOC1, e evento 36, DOC1).
Em Decisão proferida no dia 29 de julho de 2024, a exordial foi recebida pela
aludida Magistrada Federal, determinando-se a citação do Denunciado. E, ainda, diante da
recente jurisprudência do STF, determinou a aplicação do rito processual previsto nos arts.
396 e 396-A ambos do CPP (evento 38, DOC1).
O Apelante foi citado em 15 de agosto de 2024 (evento 15, DOC1 e DOC2).
Foi apresentada a resposta à Acusação, por intermédio dos advogados
constituídos, Dr. Wilson Klippel Cicognani Júnior, OAB/RS 78.0996, e Dr. Lisandro Martini
Fleck, OAB/RS 50.924, conforme mandato de procuração, que formularam 8 (oito) pedidos,
mais a oitiva das testemunhas e prequestionaram matéria de ordem constitucional por afronta
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pelo não acesso aos autos do IPM (evento
16, DOC1 a evento 16, DOC3).
Foi reaberto prazo para a apresentação da resposta à acusação, o qual foi
apresentado em 10 de setembro de 2024 (evento 19, DOC1 e evento 21, DOC1).
Mediante o Despacho proferido em 20 de outubro de 2024, a Magistrada
rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa e indeferiu o pedido de absolvição sumária, por
ausência das suas hipóteses autorizadoras, na forma do art. 397 do CPP. Em relação aos
demais pedidos, abriu vista ao Ministério Público, que se manifestou contrariamente ao
deferimento. A Magistrada indeferiu os pleitos, com exceção de intimação à empresa
Boqueirão Desmonte em Rocha, para que apresente os originais da documentação juntada aos
autos (evento 27, DOC1, evento 42, DOC1, evento 54, DOC1).
Em 17 de dezembro de 2024, o Ministério Público Militar desistiu da oitiva das
testemunhas arroladas na Denúncia, tendo sido cancelada a audiência de instrução. No dia 3
de fevereiro de 2025, foram arroladas as testemunhas da Defesa, quais sejam, Guilherme
Frederico da Silva Haas, Ricardo Bertolini, Suélen Perachi e Mariana Olarte do Prado, bem
como a qualificação e o interrogatório do Acusado (evento 62, DOC1, evento 16,
DOC1, evento 64, DOC1, evento 84, DOC1 a evento 84, DOC10, e evento 85, DOC1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o prazo transcorreu in albis para as Partes
(evento 98, DOC1 e evento 99).
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384389 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Partes foram intimadas para a apresentação das Alegações Finais, com a
ressalva de que, em se tratando de processo de competência monocrática, não seria designada
sessão de julgamento, da qual resultou Correição Parcial por parte do Ministério Público
Militar, sendo mantida a Decisão proferida por esta Corte, nos autos da Correição Parcial nº
7000282-52.2025.7.00.0000 (evento 102, DOC1, evento 105, DOC1, evento 115,
DOC1 e evento 30, DOC1, evento 32, DOC1 e evento 42, DOC1).
No prazo aludido do art. 428 do CPPM, a Acusação ressaltou estarem
comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso, nos
termos da Denúncia (evento 112, DOC1).
A Defesa constituída, por sua vez, trouxe as seguintes teses:
[...] (1) a atipicidade da conduta, por se tratar de falsificações grosseiras, (2) a ausência de
dolo da prática do crime de uso de documento falso, pois o acusado apenas deixou que
utilizassem seu login/senha de acesso ao sistema, e (3) a ausência de materialidade delitiva,
por não terem sido apresentados os documentos originais, e não ter sido realizada perícia
para atestar sua falsidade. [...] Dessa forma, postulou a absolvição do acusado. Por fim,
prequestionou a matéria constitucional, por afronta aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, por ter tido o acesso aos autos do IPM negado pelo Encarregado; bem como
prequestionou a matéria infraconstitucional, por não ter sido oferecido o ANPP (evento
122) (evento 125, DOC1).
No dia 22 de maio de 2025, os autos foram conclusos para julgamento. No dia
19 de julho de 2025, a Sentença foi disponibilizada no e-Proc; a expedição da intimação se
deu em 21 de julho de 2025; a confirmação ocorreu em 31 de julho de 2025; e o recurso
interposto em 3 de agosto de 2025 (eventos 123, DOC1, 125, DOC1, 128, 135 e 136, DOC1).
A Acusação, em suas Razões Recursais, postulou a reforma da Sentença para
condenar o Acusado pela prática das 3 (três) condutas típicas do art. 315 do CPM, por estar
comprovado ser o autor da prática do crime em todos os requerimentos para uso controlado
de explosivos: Autorização nº 05/2023 (Passo Fundo), Autorização nº 10/2023 (Antônio
Prado) e Autorização nº 10/2022 (Antônio Prado), e, consequentemente, para que seja
readequada a pena (evento 147, DOC1).
Em Contrarrazões de Recurso, a Defesa arguiu preliminar de nulidade da
Sentença, por violação ao princípio da justiça consensual e negativa de acordo de não
persecução penal, bem como de todos os atos subsequentes à decisão que indeferiu a remessa
da recusa do ANPP à instância ministerial revisora. No mérito, pugnou pelo desprovimento
do Apelo do Ministério Público Militar, com a manutenção da Sentença. Em caso subsidiário,
a Defesa postulou a absolvição de todos os crimes imputados, por ausência de prova do
elemento subjetivo do tipo penal, seja na modalidade de dolo direto ou de dolo eventual
(evento 161, DOC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Samuel Pereira, manifestou-se pela rejeição da preliminar
defensiva e, no mérito, pelo provimento do Apelo da Acusação para condenar o civil Francis
Lourenzi como incurso, por 3 (três) vezes, no art. 315 do CPM, em continuidade delitiva, nos
termos da Denúncia (evento 11, DOC1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384389 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Antes de analisar o mérito do presente feito, faz-se necessária a análise da
preliminar arguida pela Defesa por oportunidade da apresentação de suas contrarrazões
recursais.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
A Defesa, em síntese, aduz que o não oferecimento de acordo de não
persecução penal ou, ainda, a não exposição dos motivos ministeriais para a sua não
celebração, importaria em nulidade. Veja-se trecho exemplificativo (evento 161):
A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem enfatizado que a recusa do Ministério Público
em propor o ANPP deve ser devidamente fundamentada, pautada em critérios de legalidade e
suficiência, e deve ser submetida a controle, sendo que a ausência dessa remessa ou a
negativa injustificada geram nulidade do processo. Embora se trate de um processo na Justiça
Militar, o Princípio da Isonomia e a retroatividade da Lei Penal mais benéfica impõem a
aplicação do instituto, conforme a tese consagrada pela jurisprudência, a exemplo do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação é pacífica.
Nesse sentido, a recusa do Ministério Público Militar em propor o ANPP, ou, crucialmente, a
não submissão dessa recusa ao controle da instância revisora superior, representa um
cerceamento do direito à justiça consensual do Apelado. A Sentença, ao convalidar a decisão
do MPM sem efetuar o controle de legalidade e sem determinar o envio dos autos para
homologação da recusa pela CCR, afastou a possibilidade de o Apelado se beneficiar de um
instituto despenalizador ao qual ele objetivamente preenchia os requisitos.
Ocorre que esta Corte possui entendimento já sumulado, ao qual este Revisor se
alinha, no sentido de serem inaplicáveis à Justiça Militar da União as disposições legais
referentes ao acordo de não persecução penal (ANPP). Transcreve-se o enunciado da súmula
em questão:
SÚMULA Nº 18
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
É nesse sentido que este Revisor tem, reiteradamente, se manifestado a respeito
do instituto despenalizador em questão. A seguir, recente julgado a reafirmar essa posição:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido
Estrito interpostos contra decisão que rejeitou a homologação de proposta de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) formulada em favor de militar investigado por posse de
entorpecente dentro de unidade militar, com fundamento na tese fixada no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000. 2. A decisão recorrida considerou o caráter vinculante da tese firmada
pelo Superior Tribunal Militar no IRDR mencionado, no sentido da inaplicabilidade do art.
28-A do CPP ao processo penal militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384389 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em discussão: (i) saber se a decisão proferida no IRDR possui eficácia imediata e vinculante
mesmo antes do trânsito em julgado; e (ii) saber se é juridicamente possível aplicar o ANPP,
previsto no art. 28-A do CPP, no âmbito da Justiça Militar da União. III. RAZÕES DE
DECIDIR 4. O STM possui jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade do
ANPP à Justiça Militar da União, conforme tese vinculante firmada no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 e consagrada na Súmula 18 do STM. 5. A decisão do IRDR possui eficácia
imediata, nos termos do CPC e do RISTM, não sendo suspensa por eventuais embargos de
declaração, salvo decisão expressa nesse sentido. 6. A exclusão do ANPP do processo penal
militar decorre de opção legislativa consciente, evidenciada pela ausência de sua inclusão
no CPPM, bem como pela justificação do PL nº 10.372/2018 e pelo histórico normativo do
CNMP. 7. A tentativa de aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP ao processo penal militar
viola o princípio da especialidade e compromete os pilares da hierarquia e disciplina,
essenciais à Justiça Castrense. 8. Mesmo que admitida a aplicação do ANPP à JMU, suas
condições seriam incompatíveis com o regime militar, cuja persecução penal tem função
pedagógica e preventiva voltada à manutenção da disciplina. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.
Recursos em Sentido Estrito conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. O Acordo de
Não Persecução Penal, previsto no art. 28- A do CPP, é inaplicável no âmbito da Justiça
Militar da União. 2. A decisão do STM em IRDR possui eficácia vinculante e imediata,
independentemente de seu trânsito em julgado, devendo ser observada por todos os órgãos
da Justiça Militar da União." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; CPP, art.
28-A; CPPM, art. 3º, alínea “a”; CPC, arts. 927, III, e 985. Jurisprudência relevante citada:
STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Plenário, j. 19.11.2024; STM, Agravo Interno nº
7000562-23.2025.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 23.10.2025; STM,
Apelação nº 7000341- 97.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j.
18.06.2025; STM, Habeas Corpus nº 7000271-23.2025.7.00.0000, Rel. Min. Guido Amin
Naves, j. 18.06.2025; Súmula 18 do STM.
(STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000686-06.2025.7.00.0000. Relator(a):
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 04/12/2025. Data de Publicação: 17/12/2025.)
(Grifos nossos.).
Por todo o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade.
MÉRITO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.
Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo presentante do
Ministério Público Militar (MPM), em desfavor da Sentença proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
julgou parcialmente procedente o pedido da Denúncia e absolveu o civil FRANCIS
LOURENZI do crime de uso de documento falso, em relação à Autorização para Uso
Controlado de Explosivo nº 10/2022, de 16 de novembro de 2022; e condenou-o pela prática
do delito já mencionado, por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, no tocante às
Autorizações para Uso Controlado de Explosivo nº 10/2023 e 05/2023, aplicando-lhe a pena
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com o regime prisional aberto e com o direito
de apelar em liberdade
O recurso ministerial comporta deferimento.
Antes de analisar os argumentos ministeriais, porém, faz-se imperioso não
conhecer dos pedidos e argumentos defensivos que extrapolaram e distorceram os limites e as
finalidades inerentes às contrarrazões recursais.
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384389 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim a Defesa requereu ao fim de suas contrarrazões (evento 161):
2. Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade e considerando as contradições
probatórias e a fragilidade do dolo reconhecido, a reforma integral da Sentença para
ABSOLVER o Apelado FRANCIS LOURENZI de todos os crimes imputados, seja por
insuficiência de prova do dolo (direto ou eventual), seja por atipicidade da conduta, em face
da impossibilidade de punição culposa para o crime de uso de documento falso tipificado no
artigo 315 do CPM.
Observa-se que a Defesa, embora não tenha interposto o recurso cabível de
apelação, apresentou pleito totalmente dissociado da irresignação ministerial, sobre a qual,
em prestígio aos princípios da ampla defesa e do contraditório, lhe foi garantida oportunidade
de manifestação.
No âmbito da apelação, as contrarrazões destinam-se à impugnação dos
fundamentos expendidos no recurso interposto, não se prestando à formulação de pedidos
autônomos ou à pretensão de reforma da sentença. Tal compreensão decorre da própria
sistemática recursal delineada no Código de Processo Penal Militar, que prevê instrumento
próprio para a busca da reforma e da anulação da Sentença: o recurso de apelação.
A tentativa de veicular, em contrarrazões de apelação, pedido voltado à
alteração do julgado configura indevida ampliação do efeito devolutivo do recurso, além de
verdadeiro sucedâneo recursal.
Assim, operou-se a preclusão temporal, uma vez que a parte, ao deixar de
interpor recurso próprio no momento oportuno, esgota sua faculdade de insurgência contra a
sentença, não podendo reavivá-la por via inadequada.
Avançando-se à análise do apelo ministerial, observa-se que a irresignação se
volta tão só contra a parte da Sentença que absolveu o Acusado da imputação referente ao uso
da "Autorização para Uso Controlado de Explosivo n° 10/2022", supostamente datada de
16/11/2022 e expedida pela Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS, inserida no SICOEx
em novembro de 2023, por meio do Requerimento 4970/2023.
Encontra-se acobertada pelo trânsito em julgado a parte da Sentença que
condenou o Acusado pela prática do crime do art. 315 do CPM (uso de documento falso), por
duas vezes, em continuidade delitiva, em razão da inserção no Sistema de Controle de
Explosivos do Exército (SICOEx) dos seguintes documentos falsos: (a) "Autorização para
Uso Controlado de Explosivo n° 10/2023", supostamente datada de 27 de novembro de 2023
e expedida pela Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS, inserida no SICOEx em 29 de
novembro de 2023; e (b) "Autorização n° 05/2023", supostamente datada de 28 de novembro
de 2023 e expedida pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo/RS, inserida no SICOEx em 30
de novembro de 2023.
Quanto às condenações mencionadas, sublinha-se o acerto do Juízo a quo ao
identificar a presença da autoria e da materialidade delitivas. Os elementos de prova que
embasaram a condenação foram os seguintes:
Quanto à materialidade: (i) os ofícios das Prefeituras Municipais de Antônio
Prado e de Passo Fundo atestando que os documentos não foram por elas expedidos; (ii) a
informação da Prefeitura de Antônio Prado de que o Sr. Juarez Santinon, suposto signatário
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384389 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos documentos, não ocupava o cargo de Prefeito desde 31 de dezembro de 2020; (iii) a
informação da Prefeitura de Passo Fundo de que os supostos signatários (ex-Prefeito Luciano
Palma de Azevedo e ex-Secretária de Administração Marlise Lamaison Soares) não
integravam a Administração Municipal à época da suposta expedição; (iv) a constatação de
que a folha timbrada utilizada nos documentos não correspondia àquela oficialmente utilizada
pelos Municípios; e (v) a divergência do registro do engenheiro de minas no CREA/RS
constante na Autorização 10/2023.
Quanto à autoria: (i) os registros do sistema SICOEx demonstrando que a
inserção dos documentos foi realizada mediante o login e senha pessoais do Acusado; (ii) os
Termos de Responsabilidade e de Compromisso e Confidencialidade assinados pelo Acusado,
nos quais assumiu responsabilidade pelo uso de suas credenciais; (iii) a informação do
Comando da 3ª RM de que não há limite para obtenção de logins por empresa, afastando a
justificativa defensiva de compartilhamento necessário de credenciais; (iv) os e-mails que
demonstram que o Acusado exercia controle sobre os requerimentos protocolados via
SICOEx; e (v) os depoimentos testemunhais que, ainda que discrepantes entre si, indicaram
que o Acusado era o responsável pelo setor ou exercia função de chefia.
A fundamentação do Juízo a quo nesse ponto merece integral acolhida,
notadamente ao concluir que o Acusado, na qualidade de despachante da empresa Boqueirão
Desmonte em Rocha, possuía o domínio do fato e o efetivo controle dos documentos
lançados no sistema do Exército, tendo, no mínimo, assumido o risco de praticar a conduta
criminosa.
Contudo, a Sentença absolveu o Acusado quanto ao uso da "Autorização para
Uso Controlado de Explosivo n° 10/2022", supostamente datada de 16 de novembro de 2022
e expedida pela Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS, com fundamento na alínea "e" do
art. 439 do CPPM (insuficiência de prova).
O Juízo a quo fundamentou a absolvição em dois argumentos centrais: (i)
quando o Encarregado do IPM solicitou informações à Prefeitura de Antônio Prado,
mencionou apenas a Autorização n° 10/2023, de modo que a resposta do Município atestando
a falsidade refere-se apenas a esse documento; e (ii) ainda que o suposto signatário da
Autorização n° 10/2022 seja o mesmo da Autorização n° 10/2023 (Sr. Juarez Santinon), que
já não era Prefeito desde 2020, tal prova não seria suficiente para a condenação, pois "poderia
se tratar de mero erro material".
No ponto em questão, ousa-se divergir do Juízo a quo e concordar com o
Ministério Público Militar. A absolvição não se sustenta diante do conjunto probatório dos
autos, conforme passa-se a demonstrar.
Embora não tenha havido produção de prova específica consistente em
questionamento direto à Prefeitura de Antônio Prado sobre a Autorização n° 10/2022, as
demais provas constantes dos autos são suficientes para conferir certeza de que, assim como
os demais documentos, este era igualmente falso, merecendo idêntico destino jurídico: a
condenação do Acusado.
Com efeito, não se está diante de mera ausência de prova, mas sim de um
contexto probatório robusto que permite, por inferência lógica necessária, concluir pela
falsidade do documento em questão.
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384389 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova produzida em relação à Autorização n° 10/2023, também supostamente
expedida pela Prefeitura de Antônio Prado/RS, é inteiramente aproveitável para aferir a
falsidade da Autorização n° 10/2022. Isso porque:
(i) Ambos os documentos teriam sido supostamente expedidos pelo mesmo
Município (Antônio Prado/RS);
(ii) Ambos ostentam a mesma numeração sequencial (n° 10), que, na prática,
representa demanda incompatível com o volume de autorizações expedidas pelo município,
uma vez que as supostas autorizações diferem, entre si, apenas um ano;
(iii) Ambos apresentam como signatário o Sr. Juarez Santinon, na qualidade de
"Prefeito de Antônio Prado", que não era chefe do executivo local desde o ano de 2020;
(iv) A Prefeitura de Antônio Prado informou expressamente que a folha
timbrada utilizada nos documentos não corresponde àquela oficialmente adotada pelo
Município "nos últimos anos";
(v) Ambos os documentos foram inseridos no SICOEx mediante o login e senha
do Acusado, no mesmo período (novembro de 2023), seguindo idêntico modus operandi;
O argumento central que afasta qualquer dúvida razoável quanto à falsidade da
Autorização n° 10/2022 é o seguinte: o documento foi supostamente assinado pelo Sr. Juarez
Santinon, na qualidade de Prefeito Municipal de Antônio Prado, em 16 de novembro de 2022.
Contudo, conforme informação oficial prestada pela própria Prefeitura de Antônio Prado nos
autos, o Sr. Juarez Santinon deixou de ser Prefeito em 31 de dezembro de 2020 — ou seja,
quase dois anos antes da suposta data de expedição do documento.
A hipótese aventada na Sentença de que poderia se tratar de "mero erro
material" não encontra qualquer amparo no conjunto probatório. Para que se cogitasse de erro
material, seria necessário supor que a atual administração municipal, em novembro de 2022,
teria, por equívoco: (a) utilizado o nome do ex-Prefeito que deixara o cargo há quase dois
anos; (b) aposto uma assinatura que não corresponde à do atual Prefeito; e (c) utilizado papel
timbrado diverso do oficial. Tal cadeia de equívocos simultâneos é absolutamente
inverossímil e não encontra o menor indício nos autos que a sustente.
O que os autos revelam, ao contrário, é um padrão de conduta: a inserção
sistemática de documentos falsos no SICOEx, todos seguindo o mesmo modus operandi,
utilizando as mesmas credenciais, para obter autorizações de detonação de explosivos junto
ao Exército Brasileiro.
A dúvida, para ensejar a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo, deve ser
minimamente razoável, fundada em elementos concretos dos autos, e não meramente
hipotética ou abstrata. A simples possibilidade teórica de erro material, desacompanhada de
qualquer indício, não constitui dúvida razoável apta a fundamentar a absolvição.
O caso é mesmo de condenação, por infração do art. 315 do Código Penal
Militar.
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384389 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passando-se à dosimetria da pena, observa-se que, tal qual os demais crimes, a
conduta em questão do Acusado deve ser estabelecida no mínimo legal estabelecido pelo tipo
penal, 2 (dois) anos de reclusão, uma vez que inexistentes circunstâncias judiciais negativas,
agravantes e causas de aumento ou de diminuição de pena.
Como o crime em questão foi realizado nas mesmas condições de tempo, lugar
e maneira de execução, deve ele ser considerado como praticado em continuidade delitiva, na
forma do art. 80 do Código Penal Militar.
Somando-se essa as duas condutas já pré-existentes e considerando-se o fator de
aumento de 1/5 (um quinto) para o aumento decorrente da continuidade delitiva, a pena final
alcança o patamar de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Ficam preservados os demais consectários da condenação, não alcançados pela
presente alteração, nos exatos termos em que estabelecidos na sentença.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva, de
nulidade da Sentença por violação ao princípio da justiça consensual e negativa de Acordo de
Não Persecução Penal, por falta de amparo legal, e de dar provimento ao apelo do
Ministério Público Militar, para, mantida a condenação já imposta, reformar a Sentença, tão
somente no ponto em que absolveu o civil FRANCIS LOURENZI, a fim de condená-lo, no
total, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, como incurso no art. 315 do Código Penal
Militar, à pena final de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, assegurado o
direito de apelar em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384389v4 e do código CRC e62938db.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 03/06/2026, às 19:31:52
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384389 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000275-92.2024.7.03.0103/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCIS LOURENZI
ADVOGADO(A): WILSON KLIPPEL CICOGNANI JUNIOR (OAB RS078096)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, pois negava
provimento ao apelo da acusação, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença recorrida, e aduzia os fundamentos abaixo.
CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – ART. 315 DO CPM
Em que pese o pleito da acusação, não procede a tese ministerial, a saber.
O crime em tela pressupõe
[...] fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.
Os delitos anteriores a que se refere o texto da lei diz respeito à falsidade
material ou à falsidade ideológica.
No caso, a presente Ação Penal Militar foi instaurada regularmente, tendo
como imputações a prática de uso de documento falso pelo apelado, por ter se utilizado, em 3
(três) oportunidades, de documentação falsa, em tese, perante a Administração Militar,
pretensamente expedidos pelas Prefeituras de Antônio Prado e de Passo Fundo, a fim de obter
autorização do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados – SFPC - para o serviço de
detonação de explosivos, em novembro de 2023, com a sua inserção no Sistema de Controle
de Explosivos do Exército (SICOEx) da 3ª RM.
Não obstante haja a imputação do uso de 3 (três) documentos falsos pelo ora
apelado, por meio da juntada no SICOEx, sendo 2 (duas) supostamente emitidas pela
Prefeitura de Antônio Prado (Autorização para Uso Controlado de Explosivo n° 10/2023, de
27 de novembro de 2023 (evento 8, DOC1, fl. 14); e Autorização para Uso Controlado de
Explosivo n° 10/2022, de 16 de novembro de 2022 (evento 8, DOC4, fl. 10) e uma
supostamente emitida pela Prefeitura de Passo Fundo (Autorização n° 05/2023, de 28 de
novembro de 2023 (evento 8, DOC1, fl. 15), há que se concordar com o Magistrado de piso
que prova alguma foi produzida, seja no IPM, seja no curso da instrução criminal, a respeito
da Autorização para Uso Controlado de Explosivo n° 10/2022, de 16 de novembro de 2022
(evento 8, DOC4, fl. 10).
A começar, no Relatório do IPM, o encarregado da inquisa formula
questionamentos acerca da autorização para Uso Controlado de Explosivo n° 10/2023, de 27
de novembro de 2023, e da Autorização n° 05/2023, de 28 de novembro de 2023, mediante os
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384337 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofícios nºs 001 e 002, datados de 12 de janeiro de 2024, à Prefeitura do Município de
Antônio Prado/RS e do Município de Passo Fundo/RS, respectivamente.
Em resposta, o Prefeito Municipal de Antônio Prado esclareceu quanto à
inautenticidade do aludido documento (autorização nº 10/2023), primeiro, em razão de a
folha timbrada não condizer com a aquela adotada pela Prefeitura; segundo, pelo fato de o
senhor Juarez Santinon não ser mais o prefeito daquele município, desde 31 de dezembro de
2020.
No tocante à Autorização nº 05/2023, o prefeito informou que a aludida
documentação não foi emitida pelo município, tendo em vista que os nomes constantes nas
assinaturas apostas já não condiziam mais ao de prefeito e de secretária de administração, à
época.
A Autorização para Uso Controlado de Explosivo nº 10/2022 só veio a surgir no
IPM após a expedição dos ofícios já citados anteriormente e não foi feita qualquer
averiguação por parte da autoridade administrativa.
No próprio Relatório do IPM, consta somente a consulta às Prefeituras dos
Municípios de Antônio Prado/RS e de Passo fundo/RS, quanto às autorizações nº 10/2023 e
nº 05/2023.
Após a remessa dos autos da inquisa ao controle judicial, com vistas à acusação,
não foi requerida qualquer diligência por parte desse órgão, e assim foi oferecida a denúncia,
constando as 3 (três) autorizações, supostamente falsas, utilizadas pelo acusado.
Verifica-se, pois, que a materialidade delitiva, no tocante a essa imputação, não
se encontra delineada nos autos, porquanto não foi produzida prova em juízo por parte da
acusação.
O art. 328 do CPPM, embora torne imprescindível a realização da perícia, pode
ser flexibilizado quando a falsidade do documento puder ser aferida por outros elementos dos
autos.
No presente caso, tão somente em relação à Autorização de nº 10/2023, além de
inexistir perícia, não foi objeto de questionamento quanto à sua inautenticidade durante a
inquisa bem como por parte do órgão acusatório, durante a instrução criminal.
Não foi objeto de discussão em momento algum a sua inveracidade por parte da
acusação.
Segundo o art. 296 do CPPM, o ônus da prova compete a quem alegar o fato.
Nessa senda, o objeto do presente recurso, constante da peça inicial, não restou comprovado
pelo presentante do Ministério Público Militar, quanto à sua materialidade.
Trago à colação os fundamentos jurídicos esposados na sentença, no tocante ao
tema, como se vê a seguir:
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384337 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De plano, cumpre esclarecer que, embora a denúncia descreva a prática de três condutas
delitivas, através da juntada no SICOEx de três Autorizações falsas, sendo duas supostamente
emitidas pela Prefeitura de Antônio Prado (Autorização para Uso Controlado de Explosivo n°
10/2023, de 27 de novembro de 2023 – IPM – evento 8, doc. 1, fl. 14 do PDF; e Autorização
para Uso Controlado de Explosivo n° 10/2022, de 16 de novembro de 2022 – IPM – evento 8,
doc. 4, fl. 10 do PDF) e uma supostamente emitida pela Prefeitura de Passo Fundo
(Autorização n° 05/2023, de 28 de novembro de 2023 – IPM – evento 8, doc. 1, fl. 15 do PDF),
nenhuma prova foi produzida – seja no IPM, seja no curso da instrução criminal, a respeito da
Autorização para Uso Controlado de Explosivo n° 10/2022, de 16 de novembro de 2022 (IPM
– evento 8, doc. 4, fl. 10 do PDF).
Veja-se que, quando solicitou informações sobre a autenticidade do documento à Prefeitura de
Antônio Prado, o Encarregado mencionou apenas a Autorização para Uso Controlado de
Explosivo n° 10/2023, de 27 de novembro de 2023 (IPM – evento 8, doc. 1, fls. 28/29, 38 do
PDF), de modo que a resposta do Município, em que atesta a falsidade do documento, refere-
se apenas a essa Autorização (IPM – evento 8, doc. 1, fls. 43/45 do PDF).
Nem se pode dizer que a resposta da Prefeitura de Antônio Prado se estende à Autorização n°
10/2022, pois no parágrafo terceiro o Município trata expressamente apenas das autorizações
emitidas no ano de 2023 (IPM – evento 8, doc. 1, fls. 43/45 do PDF).
Ainda que se pudesse alegar que o suposto signatário da Autorização n° 10/2022 é o mesmo
da Autorização n° 10/2023, que já não era o Prefeito do Município desde o ano de 2020, o que
importaria em uso de documento ideologicamente falso, entendo que essa prova não é
suficiente para a condenação, pois poderia se tratar de mero erro material, uma vez que não
se tem a informação sobre as autorizações efetivamente concedidas pela Prefeitura de Antônio
Prado no de 2022.
Nesse contexto, as próprias alegações escritas do MPM descrevem apenas duas condutas
delitivas, quais sejam, o uso das Autorizações n° 10/2023, de Antônio Prado, e n° 05/2023, de
Passo Fundo.
Assim, deve o acusado ser absolvido por ausência de prova suficiente para a condenação em
relação ao uso do documento Autorização para Uso Controlado de Explosivo n° 10/2022, de
16 de novembro de 2022 (IPM – evento 8, doc. 4, fl. 10 do PDF) (APM, evento 125, SENT1).
Evoca-se ainda jurisprudência acerca do tema, como se vê a seguir:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART.
175 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO PARCIAL. LESÃO
CORPORAL LEVE. REFORMA DA SENTENÇA. MAIORIA.
O delito capitulado no art. 175 do Código Penal Militar tutela a administração militar, a
autoridade e a integridade física e moral do subordinado e, para a consumação do delito,
pressupõe-se a relação de superioridade entre o autor do fato e o ofendido.
Os testemunhos colhidos ao longo da instrução processual, se por um lado podem até revelar
alguma contrariedade, por outro, no que se refere ao delito de violência contra inferior
hierárquico, são absolutamente consistentes, não deixando margem para dúvidas sobre a
comprovação da conduta perpetrada pelo Réu, não sendo possível acolher o Princípio in
dubio pro reo.
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384337 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação ao delito encartado no art. 209 do Código Penal Militar, o núcleo da conduta é
ofender, que significa lesar, agredir, turbar, tendo por objeto a saúde (física ou mental) ou a
integridade corporal da pessoa humana.
Nesse contexto, embora os autos evidenciem a materialidade delitiva, além da própria
reprovabilidade da conduta que causou lesões ao Ofendido, o Órgão ministerial não se
desincumbiu da obrigação de demonstrar, indene de dúvidas, a autoria do delito imputada
ao Réu.
Vale dizer, não houve sequer quem tivesse ouvido ou mesmo presenciado as agressões que
supostamente teriam sido perpetradas pelo Réu contra a vítima, devendo incidir na espécie o
Princípio do in dubio pro reo.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria. (STM - Apelação Criminal nº
7000239-89.2024.7.02.0002. Relator Ministro Carlos Vuyk De Aquino. Data de Julgamento:
26/2/2026, Data de Publicação: 17/3/2026) (Grifo nosso).
RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
A acusação, em suas razões recursais, postulou a reforma da sentença para
condenar o acusado pela prática das 3 (três) condutas típicas do art. 315 do CPM, por estar
comprovado ser o autor da prática do crime em todos os requerimentos para uso controlado
de explosivos: Autorização nº 05/2023 (Passo Fundo), Autorização nº 10/2023 (Antônio
Prado) e Autorização nº 10/2022 (Antônio Prado) e, consequentemente, seja readequada a
pena (evento 147, DOC1).
Como bem ressaltou o presentante do Ministério Público Militar, em suas
razões recursais, a magistrada federal foi bem incisiva quanto à autoria delitiva no tocante ao
uso pelo apelado das outras 2 (duas) documentações falsas por ele apresentadas ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) e inseridas no SICOEx, para fins de obter
autorização para o serviço de detonação de explosivos.
Acontece que a materialidade delitiva, em relação a essas 2 (duas)
documentações, foi aferida pela prova documental, via ofícios expedidos pelos Municípios de
Antônio Prado e de Passo Fundo, ambos no estado do Rio Grande do Sul, nos quais houve a
informação da sua inautenticidade.
A Autorização para Uso Controlado de Explosivo nº 10/2022 não foi objeto de
perícia tampouco verificada a sua veracidade por outros elementos probatórios admitidos em
lei.
Com bem concluiu a nobre magistrada federal, “não se pode dizer que a
resposta da Prefeitura de Antônio Prado se estende à autorização nº 10/2022, pois no
parágrafo terceiro o Município trata expressamente apenas das autorizações emitidas no ano
de 2023.”.
Acrescente-se que a empresa BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA
LTDA., contratada pela empresa MATT CONSTRUTORA LTDA., já teve autorizações
concedidas pelas respectivas prefeituras, inclusive uma no ano de 2023 (Autorização nº
04/2023), por sinal, a última do ano.
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384337 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, como bem ressaltou a juíza federal em sua fundamentação,
poderia ter havido erro material, uma vez que não constam as informações das autorizações
emitidas pelo município no ano de 2022.
A materialidade, assim, não pode ser presumida pelo julgador à míngua de
elementos probatórios, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, por inexistir
prova suficiente para condenação do apelado quanto ao crime de uso de documento falso, no
tocante à Autorização para Uso Controlado de Explosivo nº 10/2022.
Por essas razões, não prospera o pleito ministerial.
Ante o exposto, votei vencido, divergindo da maioria de meus eminentes pares,
porquanto negava provimento ao apelo ministerial, mantendo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença recorrida.
Brasília, 14 de maio de 2026.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384337v2 e do código CRC 16f56ae1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/05/2026, às 10:20:26
7000275-92.2024.7.03.0103
40001384337 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR